Tribunal: TJDFT
Processo: 0740372-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740372-12.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS VENERI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O O caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o preparo deve ser apresentado no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção. Por sua vez o § 1o do art. 1.017 dispõe que a petição de agravo de instrumento deverá ser instruída com o comprovante do pagamento das custas. Contudo, o presente recurso está desacompanhado do preparo, não havendo nos autos nenhuma indicação de ser este indevido na espécie. Intime-se o agravante, nos termos do parágrafo único do art. 932 e art. 1.007, § 4o, ambos do CPC, para sanar o vício, sob pena de deserção. Brasília, 29 de novembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador